Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-62.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-62.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELY ALVES DOS ANJOS - CPF: 002.348.221-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001874-62.2019.8.11.0037

APELANTE: GUILHERME RAINHA TRENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – BEM APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DA
RES
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – CELULAR INTEGRALMENTE RECUPERADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, pela prática do crime de receptação na hipótese em que o objeto furtado é apreendido na residência do apelante e o agente não fez prova acerca da origem lícita da
res
.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001874-62.2019.8.11.0037

APELANTE: GUILHERME RAINHA TRENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Rainha Trento
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [receptação], além de indenização em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende o recorte ou a redução do valor fixado a título de indenização.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para reduzir o valor mínimo arbitrado a título de indenização.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001874-62.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Guilherme Rainha Trento
, a prática do crime de receptação, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 15h20min., em local indeterminado, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado
Guilherme Rainha Trento
foi detido por ter adquirido em proveito próprio, coisa alheia que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, pertencente a vítima Rosely Alves dos Anjos, de acordo com Boletim de Ocorrência de fls. 21-IP.

Infere-se no caderno informativo que a vítima Rosely teve seu aparelho celular subtraído enquanto estava na casa de sua irmã.

Apura-se que, posteriormente, o seu filho constatou que o aparelho celular subtraído estava na posse do denunciado
Guilherme
, motivo pelo qual comunicou à polícia, que, diante das informações, foi até o mesmo e encontrou o denunciado de posse do celular Samsung J7 Prime.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência GUILHERME RAINHA TRENTO, como incurso na pena do artigo 180, ‘caput’, do Código Penal
” (...)”.

Registro que, na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do acusado [Id no 136445457 - Pág. 2]. Posteriormente, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, em sentença assim proferida:

“
1. Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GUILHERME RAINHA TRENTO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

2. Consta na denúncia no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 15h20min, em local indeterminado, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado GUILHERME RAINHA TRENTO foi detido por ter adquirido em proveito próprio, coisa alheia que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, pertencente a vítima Rosely Alves dos Anjos, de acordo com Boletim de Ocorrência.

3. Auto de prisão em flagrante em id n. 47445447 - Pág. 10.

4. Termo de exibição e apreensão em id n. 47445447 - Pág. 14.

5. Nota fiscal do produto em id n. 47445447 - Pág. 19/20.

6. Boletim de ocorrência em id n. 47445447 - Pág. 30.

7. A denúncia foi oferecida em 15/05/2019 e recebida em 31/07/2019, em id n. 47445447 - Pág. 44.

8. O Réu foi devidamente citado em id n. 47445447 - Pág. 53.

9. Resposta à acusação em id n. 47445447 - Pág. 54/55

10. Realizada a audiência de instrução em id n. 76523996, ocasião em que foi inquirida uma testemunha, e houve a desistência da vítima e demais testemunhas, por fim decretado a revelia do acusado, conforme mídia juntada em id n. 67599053.

11. O Ministério Público apresentou alegações finais em id n. 76530995 - Pág. 1, requerendo a total procedência do feito, nos termos da exordial acusatória.

12. A defesa, por sua vez, em sede de memoriais em id n. 6530995 - Pág. 1, requereu a absolvição ante ao princípio da insignificância, bem como pela insuficiência probatória.

13. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

14. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a julgá-lo.

15. Primeiramente, cabe ressaltar que as mídias encartadas aos autos, que contêm interrogatório e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

I.I - Da Materialidade Delitiva

16. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme os elementos contidos nos autos, como o auto de prisão em flagrante em id n. 47445447 - Pág. 10, termo de exibição e apreensão em id n. 47445447 - Pág. 14, Nota fiscal do produto em id n. 47445447 - Pág. 19/20, boletim de ocorrência em id n. 47445447 - Pág. 30, e demais elementos dos autos.

I.II – Da Autoria

17. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Conforme salienta o Prof. Francisco Muñoz Conde1 a tipicidade é a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz na lei penal. Por imperativo do princípio da legalidade (art. 1.o, do CPB e art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88), em sua vertente do nullum crimen sine lege, só os fatos tipificados na lei penal como delitos podem ser considerados como tal.

18. Como é sabido o fato típico requer: comportamento humano, ou conduta (ação ou omissão, doloso ou culposo), resultado (que é o efeito do comportamento nos crimes materiais), e a relação de causalidade ou nexo causal entre a conduta e o resultado.

19. Ultimada a instrução criminal tem-se que restou configurado o crime de receptação, ante as provas coligidas aos autos, neste sentido,
a testemunha policial militar, Adriano Delmon da Silva, relatou perante o juízo: “[...] Sim, estava eu e nosso comandante sargento Duarte aqui, quando o filho da vítima veio comunicar que teve esse furto ai na residência na noite anterior, acho que estava tendo uma festa lá entre familiares, e esse rapaz estava, dizendo eles que saiu e depois sentiu a falta do celular, no dia posterior o filho dela vai na casa desse Guilherme e viu ele mexendo no celular, quando viu ele acionou o guarnição e a guarnição foi até a casa e encontrou ele com o celular nas mãos [...]. Promotor: Adriano, você presenciou ele estava com o celular nas mãos? O Guilherme o réu? Adriano: Sim, o Guilherme. Promotor: E esse celular depois a vítima reconheceu? Era aquele celular que tinha sido furtado anteriormente, correto? Adriano: Sim, nós checamos pela senha pin e era o mesmo, tem um código atrás. Promotor: O que o Guilherme falou, deu alguma justificativa para estar com esse celular, ele disse que comprou? Você lembra ou não? Adriano: No momento ele falou que um outro rapaz acho que era Gustavo, acho que era primo dele tinha entregado para ele fazer uma configuração desse telefone [...]
”.

20. (...)

21. Insta salientar, que a condição de policial destas testemunhas não diminui o valor probatório de seus depoimentos. Impende registrar que a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.

22. Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

23. Há de se atentar que para configuração do crime de receptação é indispensável que o objeto material do delito de receptação seja coisa produto de crime, pois, sem tal pressuposto, não há receptação.

24. A apregoada inocência do réu, no entanto, não merece ser acolhida, mormente diante do depoimento, harmônico e seguro prestado pela vítima e testemunhas tanto em fase inquisitorial quanto em juízo.

25. Assim, o fato do réu ter sido encontrado de posse do objeto subtraído da vítima, impõe-lhe justificativa plausível, o que acabou não acontecendo, e cujo ônus incumbia à defesa. Portanto, ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder da acusada enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova.

26. Neste sentido, é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça: (...).

27. Por conseguinte, é certo que para a afirmação do tipo definido no art. 180, do Código Penal, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil à prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente, o que nestes autos é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

28. No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois foi encontrado com o réu, o objeto subtraído.

29. Ainda, no que tange ao pedido da defesa de absolvição considerando o princípio da insignificância, entendo que não merece acolhimento. A linha jurisprudencial mais correta reconhece o princípio da insignificância levando em conta (unicamente) o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, é dizer, é suficiente (para a atipicidade) que o nível da lesão (ao bem jurídico) ou do perigo concreto verificado seja ínfimo ou ainda que a conduta do agente não tenha tido relevância "penal" (séria) para a produção do resultado. Cuidando, ao contrário, de ataque intolerável ou de conduta relevante o fato é típico (e, portanto, punível).

30. O STF entende que o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala. Entende a necessidade de se considerar na aferição do seu relevo material da tipicidade penal a presença dos seguintes vetores: Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social na ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

31. A conduta revela o elevado grau de reprovabilidade do comportamento da acusada, mormente porque a ré possui antecedentes criminais, o que reforça a necessidade de aplicação da norma penal na espécie, a fim de coibir a reiteração delitiva, preservando-se assim, a ordem pública e social.

32. Nesse sentido: (...).

33. Com efeito, o prejuízo ocasionado pelo furto foi de pequena monta e, por si só, esse fato poderia levar à aplicação do princípio da insignificância. Todavia, a certidão de antecedentes criminais, não me permite e aplicação do instituto da bagatela para absolver o acusado.

34. Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

35. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

36. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

37. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva.

III - D I S P O S I T I V O

38. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na DENÚNCIA, para CONDENAR GUILHERME RAINHA TRENTO, brasileiro, solteiro, nascido em 26/04/1996, filho de Celso José Trento e Miqueia Rainha, portador do RG no 26339595 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 056.179.181-33, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.

III.I - DOSIMETRIA DA PENA

39. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

40. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

41. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa.

42. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, nem tampouco atenuantes, portanto, fixo a pena intermediária em fixo-a em 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa.

43. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

III.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

44. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial ABERTO, considerando o previsto no art. 33, §2o, do Código Penal.

III.III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

45. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS:

46. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente.

47. CONCEDO o réu o direito de apelar em liberdade.

48. CONDENO o réu nas custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, nos termos da lei, ante a defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública.

49. CONDENO nos termos da fundamentação acima os réus ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva
(...)”.

Em análise das provas angariadas aos autos é possível concluir que a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória não tem guarida.

Segundo a defesa, em sede extrajudicial, o apelante negou a prática delitiva, esclarecendo que não pretendia se apossar do aparelho celular, mas somente configurá-lo a pedido de seu primo, Gustavo Rainha,
in verbis
:

“
Que narra o declarante que
o celular da vítima
realmente
foi encontrado em sua posse
; Que, segundo o interrogado,
esse celular lhe foi entregue por seu primo de consideração de nome ‘Gustavo’
e outro morador de Santo Antônio que conhece de vista;
Que Gustavo mora em Alto Taquari e vem a Santo Antônio do Leste duas ou três vezes ao ano
;
Que Gustavo teria pedido que o interrogado o configurasse na data de ontem
; Que, de acordo com o interrogado, no domingo tinha várias pessoas no local e todos beberam muito;
Que afirma ainda que a vítima deu várias versões para o sumiço do celular
; Que Gustavo não esteve no local, mas relata que vários outros meninos ‘nada confiáveis’;
Que reafirma que não pegou o celular e que apenas iria configurar o celular a pedido de Gustavo
; Que, na data de hoje, a PM o conduziu à delegacia e relata que não resistiu e colaborou com os policiais
”.

A versão dada por
Guilherme
está em conformidade com o testemunho do policial militar, Adriano Delmon da Silva, que em juízo afirmou:

“
Testemunha: [...] Sim, estava eu e nosso comandante sargento Duarte aqui, quando
o filho da vítima veio comunicar que teve esse furto aí na residência na noite anterior
, acho que estava tendo uma festa lá entre familiares, e esse rapaz estava, dizendo eles que saiu e depois sentiu a falta do celular.

No dia posterior,
o filho dela vai na casa desse Guilherme e viu ele mexendo no celular
, quando viu ele acionou o guarnição e a guarnição foi até a casa e encontrou ele com o celular nas mãos [...].

Promotor: Adriano
, você presenciou ele estava com o celular nas mãos
? O Guilherme, o réu?

Testemunha:
Sim
, o Guilherme.

Promotor:
E esse celular depois a vítima reconheceu
? Era aquele celular que tinha sido furtado anteriormente, correto?

Testemunha:
Sim
, nós checamos pela senha pin e era o mesmo, tem um código atrás.

Promotor:
O que o Guilherme falou, deu alguma justificativa para estar com esse celular
, ele disse que comprou? Você lembra ou não?

Testemunha:
No momento ele falou que um outro rapaz, acho que era Gustavo, acho que era primo dele, tinha entregado para ele fazer uma configuração desse telefone
[...]”
(excerto retirado da sentença condenatória – em conformidade com a mídia digital)
.

Não resta dúvidas de que o celular furtado foi encontrado na posse do apelante, seja por sua confissão extrajudicial, seja pelo testemunho do PM Adriano, responsável por sua prisão em flagrante.

No crime de receptação,
a apreensão de bem oriundo de outro delito em poder do agente induz a autoria delitiva, incumbindo a ele comprovar eventuais alegações de que desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP
[1]
e da Jurisprudência em Teses n. 87 – Enunciado 13
[2]
do STJ.

No caso
sub examine
, o apelante alegou que não tinha intenção de se apropriar do celular, mas apenas configurá-lo a pedido de seu primo, Gustavo, todavia, sua versão se mostra pouco crível.

A uma, porque ele tinha conhecimento que um celular tinha sido furtado na festa em que se encontrava no dia anterior a sua prisão.

Digo isso porque, ao ser ouvido na delegacia,
Guilherme
declarou que “
a vítima deu várias versões para o sumiço do celular
”.

A duas, porque ele relatou que embora seu primo não tivesse ido à comemoração, no local encontravam-se “
outros meninos ‘nada confiáveis’
”.

Dessa forma, o apelante tinha, no mínimo, alguns elementos para desconfiar da chegada de seu primo a sua residência com um aparelho celular, sem nota fiscal, a ser configurado.

Depois, não há nenhuma demonstração por parte do réu – ônus que lhe caiba, segundo pacífica jurisprudência – do desconhecimento da origem ilícita do telefone apreendido em sua casa.

Oportuno são os seguintes julgados deste E. Tribunal:

“
A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso
” (N.U 0000012-79.2020.8.11.0018, Relator Desembargador Paulo da Cunha, DJe: 19/8/2022).

“
É cediço que, no delito de receptação dolosa, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais. In casu, entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do bem, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório
” (N.U 1012509-20.2020.8.11.0015, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, DJe: 29/8/2022).

Diante desse contexto, considerando o local de apreensão do bem [residência do acusado] e a ausência de prova acerca da origem lícita da
res
, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação por insuficiência probatória.

A defesa almeja ainda o afastamento ou a redução da reparação de danos arbitrada ao ofendido.

O art. 387, IV, do CPP, dispõe que: “
o juiz, ao proferir sentença condenatória
(...):
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022].

Na hipótese, o Ministério Público requereu a reparação dos danos causados pelo crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP; n
o entanto, não há nos autos prova suficiente a embasar a condenação imposta.

Isso porque, o aparelho celular foi devolvido à vítima, Rosely Alves dos Anjos [Id no 136448941 - Pág. 34].

A propósito, segundo o seguinte aresto do STJ, “
ainda que haja pedido expresso de reparação de danos na peça acusatória, esta Corte tem se manifestado no sentido da necessidade de indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da indenização. In casu, além da não indicação do valor pretendido, não houve instrução específica com apresentação de material probatório que ateste o prejuízo causado à vítima
”
[3]
.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso
ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(Código de Processo Penal Comentado. 15a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 861).

Logo, se não há prejuízo material ou moral, não há falar em condenação para reparação dos danos causados à vítima.

A respeito da dosimetria, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
20 (vinte)
dias-multa.

Como é sabido, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação estipulada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de ofício, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...).

[2]
13) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

[3]
STJ. AgRg no REsp 1810845 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 23/9/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022